Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Portabilidade. Situação de urgência/emergência. Danos material emoral.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. Configurada a portabilidade entre os planos de saúde, afigura-se ilegal a recusa de cobertura.
3. É lícita a cobrança para realização de cópias do prontuário médico do paciente por hospitais particulares.
4. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação, fixada em valor razoável, não comporta redução.